Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Processo : 0728877-97.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que até mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão; que a ilegitimidade ativa para a execução dos honorários advocatícios foi resolvida nos autos do AGI 759796 (Acórdão 92808), julgado em 10/03/1997; que, nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses autorizadas em lei; e que, em relação ao capítulo do ato jurisdicional impugnado neste agravo (id. 200928126 na origem), o juízo nada proveu justamente porque a possibilidade de o exequente reclamar a verba honorária já foi analisada em outubro de 1997, sendo inviável sua rediscussão; ao agravante para manifestação de direito sobre o cabimento deste agravo de instrumento, interposto contra matéria já examinada nos autos ou acobertada pela preclusa consumativa. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator